Tribunal: TJMT
Processo: 0001627-15.2013.8.11.0030
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001627-15.2013.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO BERTO PASQUAL - CPF: 095.612.779-72 (APELANTE), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA TRASSI PASQUAL - CPF: 998.592.621-87 (APELANTE), ANTONIO BERTO - CPF: 323.692.989-87 (APELADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA TRASSI PASQUAL - CPF: 998.592.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ações de usucapião e reintegração de posse julgadas conjuntamente. Falecimento de parte no curso do processo. Ausência de suspensão processual. Violação aos artigos 110 e 313, i, do cpc. Nulidade processual configurada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião e procedente ação de reintegração de posse, determinando a reintegração do apelado na posse do imóvel e condenando o apelante ao pagamento de aluguéis-pena, após o falecimento da coautora sem a devida suspensão do processo para habilitação dos herdeiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de suspensão do processo após o falecimento da coautora, conforme determinam os artigos 110 e 313, I, do CPC, configura nulidade processual capaz de invalidar a sentença proferida.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico processual estabelece norma cogente quanto à suspensão do processo em caso de morte de qualquer das partes, conforme artigos 110 e 313, I, do CPC, visando assegurar a recomposição da relação processual e garantir aos sucessores a oportunidade de integrar a lide e exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa.

4. A ausência de suspensão do feito e a subsequente prolação de sentença de improcedência na ação de usucapião e procedência na reintegração de posse evidenciam o prejuízo processual concreto suportado pelos sucessores, não se tratando de mera irregularidade formal passível de convalidação.

5. A tese de que a atuação ininterrupta do advogado supriria a falha não se sustenta diante do resultado desfavorável da demanda, o que atrai a incidência do princípio do prejuízo para decretar a nulidade, em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de suspensão do processo após o falecimento de uma das partes, com a subsequente prolação de sentença desfavorável aos interesses do espólio, configura nulidade processual por violação aos artigos 110 e 313, I, do CPC, impondo-se a cassação da sentença e o retorno dos autos para regularização do polo processual.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.954.686/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ APARECIDO BERTO PASQUAL contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres, que nos autos da Ação de Usucapião (Proc. no 0001627-15.2013.8.11.0030) e da Ação de Reintegração de Posse (Proc. no 0001155-77.2014.8.11.0030), julgadas conjuntamente, julgou improcedente o pedido de usucapião e procedente o pedido de reintegração de posse formulado por ANTONIO BERTO, determinando a reintegração do apelado na posse do imóvel e condenando o apelante ao pagamento de aluguéis-pena no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, desde 12/09/2012 até a efetiva desocupação (cf. Id. no 348353362).

Em suas razões recursais, o apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença por ausência de suspensão do processo após o falecimento da coautora MARIA APARECIDA TRASSI PASQUAL, violando os artigos 110 e 313, I, do CPC.

No mérito, sustenta que exerceu posse mansa, pacífica e com animus domini desde 1999, preenchendo os requisitos da usucapião extraordinária. Alega que houve transmutação da posse, inicialmente precária, para posse ad usucapionem, especialmente após cessar os pagamentos em 2005 e realizar benfeitorias substanciais no imóvel, inclusive reconstruindo-o após incêndio. Argumenta que a escritura pública do imóvel em nome do apelado é tardia (posterior ao início da posse) e que a realidade fática deve prevalecer sobre a titulação formal. Invoca precedente deste Tribunal (Apelação Cível no 1000128-27.2023.8.11.0030 – caso “Maria Demercê”) como paradigma. Subsidiariamente, requer a improcedência da ação de reintegração de posse por ausência dos requisitos do art. 561 do CPC e pela configuração da exceção de usucapião (Súmula 237/STF) (cf. Id. no 348353366).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 348353371).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente ação de usucapião e procedente ação de reintegração de posse.

O apelante arguiu a nulidade absoluta da sentença por ausência de suspensão do processo após o falecimento da coautora Maria Aparecida Trassi Pasqual, em violação aos artigos 110 e 313, I, do CPC.

Já a parte Apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando que a ausência de suspensão do feito não gerou prejuízo processual (
pas de nullité sans grief
), uma vez que o patrono constituído continuou exercendo a defesa técnica.

Pois bem.

A questão prejudicial submetida a exame cinge-se à validade dos atos processuais praticados após a comunicação do óbito da coautora e corré, Sra. Maria Aparecida Trassi Pasqual, sem a observância da suspensão processual determinada por lei. Da análise dos autos, verifica-se que o falecimento da parte foi devidamente certificado por Oficial de Justiça (cf. Id. no 348353357) e comunicado pelo patrono nos autos deste feito (cf. Id. no 348353359), que requereu a suspensão para habilitação dos herdeiros. Contudo, o magistrado prosseguiu com o julgamento, proferindo sentença de mérito contrária aos interesses do Espólio.

O ordenamento jurídico processual estabelece norma cogente quanto à suspensão do processo em caso de morte de qualquer das partes. O artigo 110 do Código de Processo Civil dispõe que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores.

Complementarmente, o artigo 313, inciso I, do mesmo diploma, impõe a suspensão do processo quando ocorrer a morte de qualquer das partes. A ratio legis destes dispositivos é assegurar a recomposição da relação processual, garantindo aos sucessores a oportunidade de integrar a lide e exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, especialmente em demandas que versam sobre direitos reais imobiliários.

No caso em tela, a ausência de suspensão do feito e a subsequente prolação de sentença de improcedência na ação de usucapião e procedência na reintegração de posse evidenciam o prejuízo processual concreto suportado pelos sucessores. Não se trata de mera irregularidade formal passível de convalidação, mas de vício grave que atinge a validade da prestação jurisdicional, uma vez que a sentença atingiu a esfera patrimonial de parte não devidamente representada nos autos. A tese do Apelado de que a atuação ininterrupta do advogado supriria a falha não se sustenta diante do resultado desfavorável da demanda, o que atrai a incidência do princípio do prejuízo para decretar a nulidade.

Nesse sentido, é imperioso colacionar julgado análogo do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. DESCUMPRIMENTO DA REGRA QUE IMPÕE SUSPENSÃO DO FEITO PARA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS OU DO ESPÓLIO EM CASO DE MORTE DA PARTE. NULIDADE RELATIVA. NO CASO, APÓS COMUNICAÇÃO DO FALECIMENTO, FOI PROFERIDA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PREJUÍZO RECONHECIDO. NULIDADE CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. A nulidade processual que advém do descumprimento da regra prevista no art. 313, I, do NCPC, que impõe a suspensão do feito para regularização processual em caso de falecimento de qualquer das partes tem caráter relativo, de modo que apenas pode ser declarada quando estiver configurado efetivo prejuízo. 3. Na hipótese dos autos, mesmo após a comunicação do falecimento de um dos autores, o processo não foi suspenso para regularização do polo ativo, sobrevindo, em seguida, sentença de improcedência do pedido. 4. Configurado, nesses termos, prejuízo para a ampla defesa da parte. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.954.686/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

Aplicando-se esse entendimento ao caso concreto, a prolação de sentença que determina a perda da posse e impõe condenação pecuniária ao espólio não habilitado configura, inequivocamente, o prejuízo necessário para o reconhecimento da nulidade.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento do error in procedendo, anulando-se a sentença recorrida para que os autos retornem à origem, a fim de que seja regularizado o polo processual com a devida habilitação dos herdeiros da de cujus, sob pena de violação frontal aos princípios do devido processo legal e do contraditório.

Diante do acolhimento da preliminar de nulidade absoluta da sentença, resta prejudicada a análise das demais teses meritórias recursais, atinentes à usucapião e à reintegração de posse, visto que a invalidação do ato decisório impõe o retorno dos autos à fase instrutória ou de regularização processual na instância de origem.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso de apelação para acolher a preliminar de nulidade e cassar a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que se proceda à suspensão do feito e à regularização do polo processual, com a devida habilitação dos herdeiros de Maria Aparecida Trassi Pasqual, nos termos dos arts. 110 e 313, I, do CPC, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026